Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. ERRO MÉDICO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. QUINQUENAL. DO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO E DE SUA AUTORIA.
1. De acordo com o art. 27 do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
2. O prazo prescricional em questão só começa a ser contado a partir do momento em que o consumidor toma conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria, o que é relevante para proteger os direitos dos consumidores e visa equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores, levando em consideração a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de assegurar a efetividade dos direitos consumeristas.
3. Apelação cível conhecida e provida.